Tribunal: TJBA
Processo: 8001533-93.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001533-93.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALOIZETE APARECIDA OLIVEIRA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. JORNADA AMPLIADA. 40 HORAS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DEVIDO. REFLEXOS SOBRE VERBAS QUE TENHAM O VENCIMENTO COM BASE DE CÁLCULO CONFORME LEI LOCAL – LEI 612/2015 -. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por servidora municipal, professora efetiva do Município de Macaúbas/BA, contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c cobrança, na qual pleiteava o pagamento das diferenças salariais decorrentes da jornada ampliada de 40 horas semanais, com base no Piso Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008. Sustenta que a sentença incorreu em erro ao aplicar retroativamente a Lei Municipal nº 734/2019 que determina o pagamento pelas horas adicionais em valor fixo inferior ao piso e desconsiderar a obrigatoriedade de observância do piso nacional proporcional à carga horária efetivamente exercida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão versa sobre estabelecer se é devido o pagamento de diferenças salariais, com base no Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de 40 horas semanais efetivamente trabalhadas pela servidora, ainda que de maneira excepcional e temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 11.738/2008, editada em cumprimento ao art. 206, VIII, e ao art. 212-A, XII, da Constituição Federal, instituiu o piso salarial profissional nacional como valor mínimo para o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, impondo sua observância obrigatória a todos os entes federativos.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4167, firmou entendimento de que o “piso” deve ser compreendido como vencimento básico, e não como remuneração global, vedando a compensação com outras parcelas ou vantagens pecuniárias.
6. A Administração Pública não pode se beneficiar do trabalho efetivamente prestado em jornada ampliada sem a correspondente contraprestação pecuniária proporcional ao piso salarial nacional, sob pena de enriquecimento ilícito.

7. Diante da efetiva prestação de serviços em jornada correspondente a 40 horas semanais, ainda que de forma excepcional, incumbe à Administração Pública assegurar a remuneração proporcional ao piso salarial nacional vigente para a respectiva carga horária, uma vez que a natureza remuneratória do labor efetivamente prestado não pode ser desconsiderada,
o que não implica incorporação definitiva nem alteração do regime jurídico do servidor
.

8.
As diferenças salariais devidas devem ser apuradas em liquidação de sentença, com os reflexos legais pertinentes,
para as verbas que utilizem o vencimento como base de cálculo, na forma da legislação local,

observada a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 206, VIII, e 212-A, XII; Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 1º e 2º, §§ 1º a 3º; Decreto nº 20.910/1932; CPC, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001533-93.2019.8.05.0156
,
em que figuram como apelante
ALOIZETE APARECIDA OLIVEIRA SILVA PEREIRA e apelado MUNICIPIO DE MACAUBAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator